Tribunal: TJSP
Processo: 1018940-29.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO – CABIMENTO – I - Pretensão do embargante de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado em Franca/SP, sob o fundamento de que foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária - II – Ainda que o executado não seja o proprietário registral do bem, é cabível a penhora de seus

Ementa:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM IMÓVEL – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO EXECUTADO – CABIMENTO – I - Pretensão do embargante de desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado em Franca/SP, sob o fundamento de que foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária - II – Ainda que o executado não seja o proprietário registral do bem, é cabível a penhora de seus direitos sobre o imóvel, oriundos do contrato de compra e venda – Inteligência do art. 835, XII, do NCPC – Cabível a constrição sobre os direitos oriundos do contrato em vigência - Cabível, portanto, a penhora sobre os direitos aquisitivos que a executada detém sobre o bem imóvel em questão - Inexistência de prejuízo ao credor fiduciário, tendo em vista seu direito de preferência garantido por lei - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ - Embargos de terceiro improcedentes – Sentença mantida - III - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018940-29.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018940-29.2019.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 35745
APEL.No: 1018940-29.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA. : MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ PROLATOR: PAULO SÉRGIO JORGE FILHO
“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO BEM IMÓVEL
PENHORA
SOBRE
OS
DIREITOS
AQUISITIVOS
DO
EXECUTADO CABIMENTO I - Pretensão do embargante de
desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel situado em
Franca/SP, sob o fundamento de que foi dado em garantia em
contrato de alienação fiduciária - II Ainda que o executado não
seja o proprietário registral do bem, é cabível a penhora de seus
direitos sobre o imóvel, oriundos do contrato de compra e venda
Inteligência do art. 835, XII, do NCPC Cabível a constrição
sobre os direitos oriundos do contrato em vigência - Cabível,
portanto, a penhora sobre os direitos aquisitivos que a executada
detém sobre o bem imóvel em questão - Inexistência de prejuízo
ao credor fiduciário, tendo em vista seu direito de preferência
garantido por lei - Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ -
Embargos de terceiro improcedentes Sentença mantida - III -
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 20% sobre o valor da causa Apelo improvido.”
Apelo do embargante em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos dos embargos de terceiro.
Sustenta o apelante que o direito que possui é
totalmente incompatível com o ato de constrição realizado nos
autos principais. Alega que, nos termos do art. 674 do NCPC,
a constrição realizada não merece prosperar. Assevera que a
constrição recaiu sobre bem de sua titularidade. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença, julgando-
se procedentes os embargos de terceiro (fls. 282/285).
Contrarrazões da embargada, às fls. 290/284,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos por
Banco do Brasil S/A, ora apelante, em face de MRV Engenharia
e
Participações
S/A,
ora
apelada,
objetivando
a
desconstituição da penhora levada a efeito na ação de
execução
de
título
extrajudicial,
movida
pela
empresa
embargada em face de Brenda Carolina de Oliveira, incidente
sobre o imóvel situado na Rua Antonio Constantino, no 950,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018940-29.2019.8.26.0196 -Voto no
3
apto. 403, Bloco 09, Franca/SP, matriculado sob o no 70.544
no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Franca/SP
(fls. 32/35).
Alega o autor, na inicial, que o imóvel
penhorado na ação principal foi dado em garantia em contrato
de alienação fiduciária, razão pela qual, sendo credor
fiduciário do imóvel, é irregular a penhora que recai sobre o
aludido bem (fls. 01/07).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, sob o fundamento de que a penhora deferida nos
autos do processo de execução recaiu apenas sobre os direitos
aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. Em
razão da sucumbência, houve a condenação do embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa
(fls. 267/269).
Contra esta decisão insurge-se o embargante,
ora apelante.
Como é cediço, o rol do art. 835 do NCPC,
prevê, em seu inciso XII, a possibilidade de penhora sobre
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda
e de alienação fiduciária em garantia.
Nesta esteira, denota-se que o imóvel objeto
de penhora nos autos da ação de execução não integra o
patrimônio da executada, de modo que, de fato, não pode ser
objeto de penhora.
Todavia,
ainda
que
o
imóvel
alienado
fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor e não
possa ser objeto de penhora, nada impede que os direitos do
devedor,
promitente
comprador,
decorrentes
do
referido
instrumento particular de compromisso de compra e venda,
sejam constritos, conforme expressamente autorizado pelo
artigo 835 do NCPC, anteriormente mencionado.
Dispõe o dispositivo legal em comento que é
cabível a penhora de “direitos aquisitivos derivados de
promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em
garantia”.
Sobre o tema, veja-se o comentário no 11, no
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
de Theotonio Negrão, 47a ed.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018940-29.2019.8.26.0196 -Voto no
4
“O bem alienado fiduciariamente, por não
integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de
penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.”. (STJ

5aT., REsp 260.880, Min. Félix Fischer, j. 13.12.2000, DJ
12.02.2001).
Com efeito, o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça é, claramente, neste sentido.
Veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DIREITOS SOBRE
BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.”. (REsp
834.582/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 30/03/2009).
O entendimento desta E. Corte Bandeirante não
discrepa:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONFISSÃO
DE DÍVIDA
DÉBITO REFERENTE A PARCELAS DE CONTRATO
PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
PENHORA SOBRE
DIREITOS AQUISITIVOS - Irresignação com relação à decisão que
indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos
do compromissário comprador sobre o imóvel objeto de contrato
particular de compra e venda - Instrumento de confissão de
dívida
firmado
entre
as
partes

Executado
que
é
compromissário comprador do imóvel gerador do débito

Penhora sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel

Possibilidade Ainda que o executado não seja o proprietário
registral do bem, é possível a penhora de seus direitos sobre
o imóvel, oriundos do contrato de compra e venda Precedente
desta C. Câmara - Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento 2255685-47.2018.8.26.0000; Relator (a): Marino
Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012;
Data de Registro: 20/06/2019).
“EXECUÇÃO
DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL

Instrumento particular de promessa de compra e venda

Penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel Alegação de
bem de família
Exceção de pré-executividade afastada -
Inconformismo

Possibilidade
de
penhora
de
direitos
aquisitivos
Ausência de registro - Direito da promitente
compradora que independe de registro no Registro de Imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018940-29.2019.8.26.0196 -Voto no
5
Ausência de provas para demonstrar que o imóvel penhorado é o
único em seu nome e que lhe serve de residência - Decisão
mantida
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento
2108822-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título
Extrajudicial
-
Pedido
de
penhora
sobre
os
direitos
decorrentes de compromisso de compra e venda ainda não
registrado no CRI em nome da coexecutada - Admissibilidade -
Inteligência do art. 835, XII, do CPC - Decisão reformada -
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2040906-37.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de
Parnaíba - Vara Única; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data
de Registro: 26/07/2019).
“EXECUÇÃO

Penhora
sobre
os
direitos
aquisitivos da executada, derivados de promessa de compra e
venda
Possibilidade, nos termos dos artigos 835, incisos
XII, e 857 do CPC
Decisão reformada
Recurso provido”
(Agravo de Instrumento 2106790-13.2019.8.26.0000; Relator
(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Botucatu - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).
Veja-se, ainda, a jurisprudência desta C. 24a
Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que incluiu o sócio individual no polo
passivo
do
feito
executivo.
Insurgência.
Descabimento.
Transformação de empresa individual para empresa individual
de responsabilidade limitada(Eireli) que se deu após o
vencimento das duplicatas exequendas. Parte executada que não
pode se beneficiar dessa transformação. Legitimidade passiva
verificada. Deferimento da penhora sobre bem imóvel garantido
por
alienação
fiduciária.
Irresignação
do
executado.
Cabimento em parte. Possibilidade de constrição sobre os
direitos decorrentes de contratos de alienação fiduciária.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Ônus que deve
recair sobre a pessoa do fiduciante possuidor, sem que isso
ampare o pleito de penhora do imóvel que não lhe pertence.
Recurso provido em parte”.” (Agravo de Instrumento n°
2247584-89.2016; Relator(a): Walter Barone; Comarca: Ribeirão
Preto; Data do julgamento: 07/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018940-29.2019.8.26.0196 -Voto no
6
Cumpre esclarecer que, na hipótese de eventual
constrição dos direitos do devedor fiduciante, inexiste
prejuízo ao credor fiduciário, que em nada será prejudicado,
tendo em vista seu direito de preferência garantido por lei.
As consequências advindas da referida constrição, portanto,
afetam apenas e exclusivamente o devedor.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Por fim, uma vez que a r. sentença foi
proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em
vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, com
base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator